Tribunal: STF
Processo: RE 1390064
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos por DIEGO CAMPOS MARQUES E OUTRO(A/S) e pela UNIÃO em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 20, fl. 12):



    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. COISA JULGADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 11.960/2009. APLICABILIDADE. ORIENTAÇÃO E. STJ. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que não incidem juros moratórios entre a data da conta de liquidação e a data da expedição da requisição de pagamento, pois não se pode imputar à Fazenda Pública a demora do trâmite processual até a expedição do precatório e sua respectiva inscrição no orçamento. Entendimento superado no caso de oposição de embargos do devedor, totais ou parciais, não podendo sofrer o credor prejuízo pela demora no pagamento do débito, que deve ser acrescido dos respectivos juros. 



    2. No caso concreto, porém, consta expressamente, no título judicial exequendo, que os juros de mora devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, não cabe limitá-los à data do trânsito em julgado dos embargos à execução, por força da coisa julgada. Precedentes.



    3. A partir da entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, nas condenações impostas à Fazenda Pública, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Essa nova disciplina legal tem aplicação imediata sem, contudo, retroagir ao período anterior à sua vigência.



    4. Os juros de mora não podem incidir de forma capitalizada a partir da vigência da nova redação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, tendo em vista que este dispositivo legal, ao estabelecer que os índices devem ser aplicados 'uma única vez', veda expressamente tal possibilidade”.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 26 e Vol. 29), foram parcialmente acolhidos “para o fim exclusivo de prequestionamento” (Vol. 34).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 46), com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, DIEGO CAMPOS MARQUES E OUTRO(A/S), alegam violação aos arts. 5º, LIV; e 93, IX, da CF/1988, pois, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, o Tribunal de origem deixou de se manifestar (Vol. 46, fls. 7-8):



    “1) acerca da inaplicabilidade dos índices da caderneta de poupança como critério de correção monetária de verbas de natureza alimentar, porquanto desvirtua o próprio instituto da correção monetária de verba recebida judicialmente, ferindo, assim, o art. 1º da Lei nº 6.899/81; 



    2) sobre violação à coisa julgada: houve desconsideração da disciplina inscrita nos arts. 468 e 471 do CPC, em razão de expressa determinação contida no título executivo. Erro conspícuo na interpretação da decisão exequenda, o que autoriza seja invocada a garantia prevista no inc. XXXVI do art. 5º. Ainda que se acate a interpretação retroativa do art. 5º da Lei nº 11.960/09, é inviável aplicá-la retroativamente aos processos decididos anteriormente. Não se compreende nem se pode aceitar a pretensão de adotar o aludido dispositivo infraconstitucional para afastar critério de correção monetária expressamente fixado em decisão transitada em julgado;



    3) sobre a inconstitucionalidade material do art. 5º da Lei nº 11.960/09, tendo em vista que acarreta enriquecimento ilícito do devedor, ferindo, de conseguinte, uma série de dispositivos da Constituição da República, conforme inclusive já reconhecido pelo Ministro Ayres Britto quando do julgamento da ADI 4357, na Sessão de Julgamento do Pleno do STF do dia 6.10.2011”.



    Apontam, ainda, violação aos arts. 2º (princípio da separação dos poderes); 5º, caput (princípio da isonomia); 5º, XXII (direito de propriedade); 5º, XXXVI (coisa julgada); e 37, caput (princípios da moralidade e eficiência), defendendo a necessidade de aplicação do índice de juros moratórios expressamente previsto no título executivo. Ressalva que, no caso concreto, o acórdão recorrido, em observância à norma inserta no art. 5º da Lei 11.960/2009, aplicou os índices oficiais da caderneta de poupança, “em flagrante vilipêndio da coisa julgada” (Vol. 46, fl. 27). 



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO (Vol. 48), com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988 (Vol. 48), sustenta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 100 e parágrafos, da CF/1988.



    Inicialmente, aduz que a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Ressalta que “o regime jurídico-constitucional de pagamento de precatórios e requisições, não pode ser alterado a partir da invocação de coisa julgada, já que aquele não está vinculado a esta, muito menos o fato da ação executiva ter sido embargada ou não, ou da determinação do efetivo pagamento” (Vol. 48, fl. 17). Todavia, no caso concreto, aduz que “equivocadamente, a parte-exequente inseriu juros de mora em todo o período, em clara afronta à redação conferida ao art. 100 da Constituição, como a redação dada pela Emenda Constitucional nº 30/2000” (Vol. 48, fl. 18).



    Ainda, pondera que “o ente público deve pagar o precatório em qualquer data até 31 de dezembro do ano seguinte à expedição do precatório (…). Se durante este período a Fazenda não está em mora, não há que se computar juros” (Vol. 46, fl. 19). 



    Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal local (a) sobrestou o RE da União até o julgamento do mérito do Tema 96 da repercussão geral (Vol. 68); e (b) admitiu o RE da parte autora (Vol. 79).



    No julgamento do RESP 1.494.514, interposto concomitantemente ao presente Recurso Extraordinário da parte autora, o STJ determinou a devolução dos autos ao juízo de origem, para se aguardar o julgamento dos Recursos Espciais 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG, que tratariam sobre aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora (Vol. 135).



    Após o julgamento dos paradigmas, o TRF/4ª Região, em juízo de retratação positivo, deu provimento ao recurso dos autores, ao fundamento de que “a sentença expressamente determina a incidência dos juros moratórios até o efetivo e integral pagamento do precatório, motivo pelo qual deve prevalecer esse entendimento em respeito à coisa julgada”. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 158):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL RE 870.947 (TEMA 810 DO STF). JUROS DE MORA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO/RPV. CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 579.431”.



    Contra essa decisão, a UNIÃO interpôs novo Recurso Extraordinário (Vol. 165), com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, alegando que o acórdão recorrido, ao reconhecer a incidência dos juros moratórios até o efetivo e integral pagamento do precatório, violou a tese fixada no Tema 1037 da repercussão geral. 



    Aponta, ainda, violação ao artigo 100, § 1º, da CF/1988, pois “a parte-exequente inseriu juros de mora em todo o período, em clara afronta à redação conferida ao art. 100 da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 30/2000” (Vol. 165, fl. 11).



    Aduz que, “com a nova redação do art. 100, § 1º, da Constituição, o precatório será pago tão somente com a inserção de atualização monetária. Caso não pago o precatório no exercício seguinte àquele em que apresentado até 1º de julho, ou seja, no final do ano posterior, aí sim, poder-se-á aplicar juros de mora” (Vol. 165, fl. 12).



    Em juízo de admissibilidade, o Juízo a quo não conheceu do segundo RE da UNIÃO, ao fundamento de que “uma vez efetuado o juízo de conformidade não é mais cabível qualquer recurso, pois compete ao Tribunal de origem dar solução final de adequação do caso concreto ao precedente representativo da controvérsia” (Vol. 174). Já em relação ao primeiro Recurso Extraordinário da União (Vol. 48), foi admitido ao argumento de que o motivo pelo qual o acórdão determinou a “incidência de juros até o efetivo pagamento é a coisa julgada” (Vol. 176).



    Por outro lado, determinou o sobrestamento do apelo extremo interposto por DIEGO CAMPOS MARQUES E OUTRO(A/S) (Vol. 46), ao fundamento de que a matéria posta a debate é idêntica àquela a ser decida no Tema 1170/STF (Vol. 178).



    Em seguida, a parte exequente opôs Embargos de Declaração (Vol. 187) em face da decisão que admitiu o RE da União constante do Volume 48, ao fundamento de que se encontra prejudicado pois interposto em face do acórdão anexado no Volume 20 que, por sua vez, foi substituído pelo acórdão de retratação constante do Volume 158.



    Os Embargos de declaração não foram conhecidos (Vol. 196).



    É o relatório. Decido. 



     



    Conforme acima relatado, o Recurso Extraordinário interposto por DIEGO CAMPOS MARQUES E OUTRO(A/S) foi sobrestado na origem até o julgamento de mérito do Tema 1170 da repercussão geral (Vol. 178). Dessa forma, a presente decisão ficará restrita à análise apenas do apelo interposto pela UNIÃO (Vol. 48).



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No tocante à afronta ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, insurge-se a UNIÃO contra a parte do acórdão recorrido que, não obstante o teor da Súmula Vinculante 17 e do art. 100, §5º, da CF/1988, julgou procedente o pedido dos exequentes para determinar a incidência dos juros de mora desde o trânsito em julgado da decisão até o pagamento integral do precatório, uma vez que tal determinação constou expressamente do título executivo judicial, afirmando, para tanto, que deve ser observada a coisa julgada.



    Para melhor elucidação da questão, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 20, fl. 5):



    “[...] esta Colenda Turma, na esteira da mais recente jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, tem decidido não ser possível a incidência de juros após a requisição do precatório, desde que pago este no prazo constitucional, face ao entendimento de que a Fazenda Pública não incorre em mora no período (RE nº 298.616/SP, DJ de 08.11.2002). 



    Inclusive, o STF, em 29.10.2009, aprovou a Súmula Vinculante n.º 17, que cristalizou o entendimento jurisprudencial retratado no seguinte verbete: 



    'Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.'



    [...]



    Todavia, o título judicial exequendo (sentença proferida na Ação Civil Pública n.º 97.0012192-5, ajuizada pelo Ministério Público Federal - MPF contra a União Federal) prevê, expressamente, que 'Os juros moratórios deverão ser calculados até o depósito da integralidade da dívida, aplicando-se o critério que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 'cabe, na expedição de precatórios sucessivos, a atualização da conta, com a inclusão dos juros vencidos até o efetivo pagamento.' (STJ, Resp 67.381/DF, DJU-I 28/08/95).' (evento 1, ANEXO2, fl. 13). 



    Assim - e com ressalva de meu ponto de vista pessoal, no sentido de que tanto a lei como a decisão judicial definitiva devem ser interpretadas em conformidade com a Constituição (sob pena de coisa julgada inconstitucional), o que, na espécie, significa que, afastada a existência de 'demora' no curso do prazo constitucional (art. 100 da Constituição), ou seja, no período entre a expedição do precatório e o pagamento (Súmula Vinculante nº 17), não há substrato fático para a incidência de juros de mora, o que depõe contra a alegação de violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, da CRFB, e 468 e 471 do CPC -, deve prevalecer a literalidade do disposto na sentença exequenda (no caso, o cômputo de juros de mora até o pagamento integral da dívida), por força da coisa julgada”.



    No julgamento do Tema 132 (RE 590.751, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” 



    Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: 



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 



    Eis ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.” 



    Além disso, esta CORTE já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033- AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018) 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO, para determinar a exclusão dos juros moratórios sobre as parcelas adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente, nos termos das teses de repercussão geral fixadas nos Temas 132 e 1037. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente